Tribunal: TJMT
Processo: 1004031-86.2021.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004031-86.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SINOP FIT ACADEMIA LTDA - CNPJ: 29.134.435/0001-00 (APELANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), AMIR ANTONIO MALUF - CPF: 014.338.451-13 (APELANTE), HAUT CONSTRUCOES METALICAS EIRELI - CNPJ: 24.563.203/0001-54 (APELADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1004031-86.2021.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Sinop Fit Academia Ltda. e outro

Apelado:
Rafael Luiz Bredt Eirelli – EPP

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONSTRUÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA – CDC – INAPLICABILIDADE – MULTA MORATÓRIA DE 20% E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não se aplica o CDC no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, consoante visto na espécie, até porque a estrutura metálica contratada é para utilização em academia franqueada, não havendo que se falar em vulnerabilidade técnica. Precedentes do STJ.

A multa moratória prevista contratualmente, se trata de uma obrigação acessória, pela qual o devedor se obriga a uma determinada prestação, desde que, culposamente, deixe de cumpri-la ou se constitua em mora, nos termos do art. 408, do C. Civil.

Os arts. 389, 395 e 404, todos do Código Civil, permitem a cobrança de honorários advocatícios contratuais, não havendo que se falar em ilegalidade e/ou abusividade.

No caso, restando previsto no contrato de prestação de serviços firmado entre as partes a multa moratória de 20% (vinte por cento) e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor do débito, não há que se falar em abusividade quanto ao percentual aplicado, não havendo qualquer óbice para a sua cobrança. Precedentes.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1004031-86.2021.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Sinop Fit Academia Ltda. e outro

Apelado:
Rafael Luiz Bredt Eirelli – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto Sinop Fit Academia Ltda. e outro, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos dos embargos à execução oposto contra Rafael Luiz Bredt Eirelli – EPP, julgou improcedente o feito, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformados, os apelantes defendem a aplicação do CDC ao caso em voga, ante a sua vulnerabilidade técnica em detrimento da fornecedora, mormente por se tratar de contrato de prestação de serviço para construção de estrutura metálica para uso próprio, como destinatário final. Seguem defendendo a abusividade da multa moratória de 20% (vinte por cento) e dos honorários advocatícios de 10%, inseridos no contrato firmado entre as partes, devendo a multa ser reduzida ao patamar máximo de 10% (dez por cento), na forma estabelecida pelo CDC, com a redução e/ou afastamento da verba honorária contratual. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 191456862), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba honorária sucumbencial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1004031-86.2021.8.11.0015 – Sinop

Apelantes:
Sinop Fit Academia Ltda. e outro

Apelado:
Rafael Luiz Bredt Eirelli – EPP

V O T O

Cinge-se dos autos que Rafael Luiz Bredt Eirelli – EPP ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Sinop Fit Academia Ltda. e outro, visando o recebimento da quantia de R$ 137.111,11 (cento e trinta e sete mil, cento e onze reais e onze centavos), lastreada em contrato de prestação de serviços de construção em estrutura metálica, com mão de obra e materiais firmado entre as partes.

Devidamente citados, os executados apresentaram embargos à execução, defendendo, em suma, a aplicabilidade do CDC, a abusividade da multa moratória de 20% (vinte por cento) e dos honorários advocatícios contratuais de 10% (dez por cento), configurando excesso de execução.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
, julgou improcedente o feito, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (id. 191456857).

Irresignados, os apelantes defendem a aplicação do CDC ao caso em voga, ante a sua vulnerabilidade técnica em detrimento da fornecedora, mormente por se tratar de contrato de prestação de serviço para construção de estrutura metálica para uso próprio, como destinatário final.

Seguem defendendo a abusividade da multa moratória de 20% (vinte por cento) e dos honorários advocatícios de 10%, inseridos no contrato firmado entre as partes, devendo a multa ser reduzida ao patamar máximo de 10% (dez por cento), na forma estabelecida pelo CDC, com a redução e/ou afastamento da verba honorária contratual. Requer a reforma da r. sentença, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha os recorrentes. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a definição de consumidor está insculpida no art. 2o do CDC,
in verbis
:
“Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”
.

Assim, percebe-se que o próprio CDC já deixou assente que tanto a pessoa física, como a jurídica, podem ser consideradas consumidoras, restando aos operadores do direito definir mais especificamente o conceito de destinatário final.

Contudo, adoto o entendimento predominante de que a legislação consumerista não se aplica nos casos em que o recurso financeiro têm por objetivo fomentar a atividade empresarial da parte, consoante visto na espécie.

Na verdade, a questão encontra-se pacificada no âmbito do c. STJ, sendo a jurisprudência daquela Corte uníssona no sentido de que não se aplica o CDC no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, até porque a estrutura metálica contratada é para utilização em academia franqueada, não havendo que se falar em vulnerabilidade técnica, senão vejamos: A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. VULNERABILIDADE. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. PACTUAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O posicionamento adotado no acórdão recorrido coincide com a orientação desta Corte Superior, a saber: “o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva)” ( AgRg no AREsp n. 557.718/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe 10/6/2016).

[...]”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1.218.885/MG, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 07.06.2018 – negritei).

À vista disso, o CDC é inaplicável na espécie, não havendo a inversão do ônus da prova prevista no seu art. 6o, sobretudo quando não se faz presente a hipossuficiência, devendo o
decisum
objurgado ser mantido neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante
a multa moratória prevista no pacto firmado entre as partes, é cediço que se trata de uma obrigação acessória, pela qual o devedor se obriga a uma determinada prestação, desde que, culposamente, deixe de cumpri-la ou se constitua em mora, nos termos do art. 408, do C. Civil.

Outra não é a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, confira,
verbis
:

“
2. Conceito. Cláusula penal, também chamada de pena convencional, é pacto acessório à obrigação principal, no qual se estipula a obrigação de pagar pena ou multa, para o caso de uma das partes se furtar ao cumprimento da obrigação principal. Como é pacto acessório, subordina-se à obrigação principal
. As duas funções principais da cláusula penal são: a) obrigar o devedor a cumprir a obrigação principal (cláusula penal compulsória); b) fixar previamente as perdas e danos no caso de descumprimento (cláusula penal compensatória)” [...]”
(Código Civil Comentado, 7a Ed., São Paulo: Editora RT, 2009 – negritei)

In casu
, p
elo que se denota dos autos, observo que a multa moratória foi fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, em caso de descumprimento contratual (id. 191456824).

Sendo assim, em que pese às alegações dos apelantes, o certo é que restando previsto no contrato de prestação de serviços a multa moratória de 20% (vinte por cento) sobre o valor do serviço contratado, não há que se falar em abusividade quanto ao percentual aplicado, não havendo qualquer óbice para a sua cobrança.

Nesse contexto, não é demais ressaltar que a multa contratual foi livremente pactuada

e sequer foi cogitada a existência de vício na formação da vontade, motivo pelo qual o percentual fixado não se mostra excessivo, desarrazoado ou abusivo, reafirma-se já que não ultrapassa a obrigação principal, qual seja o serviço contratado, que era de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais
)

(id. 191456824).

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CASO FORTUITO – FATORES CLIMÁTICOS – COVID-19 – TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO – MULTA – INOCORRÊNCIA
– RECURSO DESPROVIDO.

[...]

É legítima a incidência da multa contratual e dos juros moratórios em face da comprovada inadimplência do contrato
.

Recurso desprovido.”
(RAC n. 1007106-04.2020.8.11.0037, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.11.2022 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – INADIMPLÊNCIA CONSTATADA – TÍTULO DOTADO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – APLICABILIDADE DOS ARTIGOS 783 e 803, AMBOS DO CPC - ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DO TÍTULO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – NOVAÇÃO NÃO DEMONSTRADA POR DOCUMENTO IDÔNEO (INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO ASSINADO PELA PARTE CREDORA E POR TESTEMUNHAS) - INCIDÊNCIA DE JUROS E MULTA PREVISTOS – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ÍNDICES E VALORES CONDIZENTES NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA CONTRATUAL DEVIDA, NOS TERMOS CONTRATADOS – “PACTA SUNT SERVANDA” – QUESTÃO ATINENTE À MULTA DIÁRIA – OCORRÊNCIA DE NOVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

[...]

A cobrança de multa contratual é pertinente e legal, a fim de obrigar a parte adversa a cumprir sua obrigação, sob pena de cobrança do encargo, à luz do “pacta sunt servanda”, tendo em vista a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para o caso em versando.

Caracteriza-se inovação recursal a pretensão recursal não aferida e dirimida pelo Juízo “a quo”, devendo, portanto, ser desconsiderado o pedido de extirpação de multa diária e/ou sua redução
.”
(RAC n. 1004189-37.2019.8.11.0040, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 07.11.2023 – negritei).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUCÃO – PROCEDENCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTRATAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NO “MERCADO LIVRE” – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – CONTRATO ASSINADO PELAS PARTES NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, III, DO CPC/15 – CONTRATO POR PRAZO DETERMINADO – RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO – INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO – APLICAÇÃO DA MULTA – HONORARIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HONORARIOS FIXADOS NO MÍNIMO LEGAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

Havendo a previsão de multa em caso de infração contratual, sendo certo que o contrato firmado por prazo determinado fora rescindido antecipadamente pela apelada antes do término do prazo avençado, é de rigor a aplicação da multa prevista no § 7o, da cláusula 7a do contrato.

Se a execução da multa contratual está amparada no contrato de prestação de serviços assinado pelas partes na presença de 02 (duas) testemunhas, e reconhecida a infração contratual, não há que falar em inexigibilidade do título judicial, porquanto amparado no art. 784, III, do CPC/15
.”
(RAC n. 1026523-62.2019.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 31.01.2024 – negritei).

Não obstante, quanto aos honorários advocatícios contratuais, a referida verba também não padece de abusividade e deve incidir na espécie, pois, conforme bem observado pela condutora do feito,
“há previsão legal para sua incidência, de acordo com os artigos 389, 395 e 404, do Código Civil, sendo plenamente válida a sua cobrança”
(id. 191456857).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – OMISSÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DUPLICIDADE – REJEIÇÃO – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não há cobrança de honorários advocatícios em duplicidade, pois, além de tratarem de verbas de natureza diversa (contratual e sucumbencial), admitindo-se a incidência de ambas
, o Recurso de Apelação foi provido, e, com a inversão dos respectivos ônus, a referida verba foi imputada à embargada.”
(TJMT,RED n. 0015585-64.2015.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j, 22.11.2023 – negritei e grifei).

Além disso, não é demais ressaltar que a verba honorária contratual de 10% (dez por cento) sobre o serviço contratado não é excessiva, motivo pelo qual inexiste afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso dos recorrentes, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024